Tribunal: TJES
Processo: 5005223-36.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005223-36.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: PEDRO CASAGRANDE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora sustenta que nunca efetuou a contratação do referido empréstimo e que, quando do recebimento do benefício foi surpreendida com descontos indevidos, sem qualquer explicação plausível por parte da instituição financeira.

Nas razões recursa
is (ID 3473769),
o
réu, almejando que a sentença seja reformada, sustenta, preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica e o cerceamento de defesa. No mérito, defende a regularidade da contratação, uma vez houve celebração de contrato assinado pelo autor e que não houve contestação quanto ao valor disponibilizado. Ainda, alega a desnecessidade de inversão do ônus da prova, a inexistência de danos morais, a inexistência de danos materiais, não havendo de se falar em repetição do indébito. Por fim, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria em razão da necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria.

Ainda, a tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelo Recorrido.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente nos termos do artigo 355, I do mesmo diploma normativo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, por tratar-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo, é dever da instituição financeira cessar os descontos no benefício do Recorrido e efetuar a devolução dos valores descontados indevidamente, ante a nulidade do contrato discutido, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Neste sentido, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do Banco Itaú em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo Requerente.

O arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.